Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-95.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703163-95.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JEFFERSON GABRIEL MOREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, em desfavor da r. sentença (Id. 74.253.331) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA autuada sob o no 0703163-95.2025.8.07.0002, movida pela ora apelante, em desfavor de JEFERSON GABRIEL MOREIRA RODRIGUES; indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro eventualmente apresentado durante a relação contratual. Após julgado procedente o seu recurso e depois de proferido o v. acórdão (Id. 78.949.699) o autor, ora apelante, peticionou no Id. 80.059.759, informando a perda do seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo a extinção da ação; o que atrai o recebimento do seu pedido como requerimento de desistência do presente recurso, mormente considerando que a decisão do recurso lhe foi favorável e ainda não houve o trânsito em julgado. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que a advogada da parte requerente possui poderes específicos para desistir (Id. 74.253.311 e 74.253.314). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 80.059.759, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente julgo prejudicado o presente recurso. Sem condenação em honorários nesta fase recursal. Oportunamente, tornem autos ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora